Tribunal: TJSP
Processo: 0537648-75.2004.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, ISS FIXO e VIGILÂNCIA SANITÁRIA– Exercícios de 2002 e 2003 – Municipalidade que s7e insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade da CDA – Título executivo que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Recurso desprovido - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO, ISS FIXO e VIGILÂNCIA SANITÁRIA– Exercícios de 2002 e 2003 – Municipalidade que s7e insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade da CDA – Título executivo que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Recurso desprovido - Embargos de declaração opostos pel exequente, onde a mesma pugna pela reforma do v. acórdão, por não observar o disposto na Súmula 392 do STJ, artigo 2o, § 8o, da LEF n. 6.830/80 e art. 321 do CPC – Embargos desacolhidos.